Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. FATO NOVO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA ORIGINÁRIOS.
I – As decisões administrativas das Corregedorias do TJMG e do TJBA referentes ao bloqueio da Matrícula no 1.720 do Cartório do Registro de Imóveis de Coribe/BA não representam fato novo, mas tão somente desdobramentos da questão relativa à falsidade de documentos cartorários, que foi submetida à análise judicial nos autos dos embargos de terceiro. Mantida a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos cumprimentos de sentença originários, arts. 300, caput, e 969, parte final, do CPC.
II – Agravo interno desprovido.